Tribunal: TJBA
Processo: 0502586-88.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502586-88.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEANY HELIZABETH DIAS DE SOUSA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JOSEANY HELIZABETH DIAS DE SOUSA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DIES A QUO E INÍCIO DA CONTAGEM. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos internos e apelação cível interpostos pelo Município de Camaçari contra decisões que não conheceram de recursos por intempestividade e inovação recursal, bem como contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de lançamento e crédito fiscal, determinando a retificação cadastral de imóvel, anulando débitos tributários e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno foi interposto tempestivamente, considerando a sistemática da intimação eletrônica e da contagem de prazos; (
ii
) estabelecer se a alegação de perda superveniente do interesse processual configura inovação recursal ou fato superveniente cognoscível; (
iii
) determinar se houve perda do objeto da ação e se é válida a fixação de honorários advocatícios acima do mínimo legal sem fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação eletrônica realizada em dia não útil considera-se efetivada no primeiro dia útil subsequente, sendo este o dies a quo, o qual é excluído da contagem, iniciando-se o prazo no dia seguinte, nos termos dos
arts
. 224 e 231, V, do CPC.

4.
A distinção entre dies a quo e o primeiro dia de contagem efetiva é consolidada na jurisprudência, impondo o reconhecimento da tempestividade do recurso quando respeitada essa sistemática.

5.
Fato superveniente ocorrido após a contestação pode ser alegado em grau recursal, não configurando inovação, conforme

art
s
. 342, I, e 493 do CPC.

6.
A perda superveniente do interesse processual constitui matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive de ofício, antes do trânsito em julgado.

7.
A decisão administrativa que reconhece erro cadastral não implica, por si só, a extinção do interesse processual quando não resolve integralmente a controvérsia nem afasta os efeitos dos lançamentos tributários e execuções fiscais.

8.
A persistência de cobranças indevidas, ausência de baixa das execuções fiscais e necessidade de regularização completa da situação tributária justificam a manutenção do interesse processual da parte autora.

9.
A fixação de honorários advocatícios acima do mínimo legal exige fundamentação específica com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inválida quando ausente motivação idônea.

10.

Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé ou justifiquem a aplicação de multa por recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 85, §§2º e 3º, 183, 224, 231, V, 342, I, 493, 1.014, 1.021, §2º e §4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1816701/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.10.2021; STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
1148087/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023; TJ-AM, AC 0000533-07.2013.8.04.2300, Rel. Des. Aristóteles Lima Thury, j. 27.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502586-88.2018.8.05.0039
, em que figuram como a
gravante
MUNICIPIO DE CAMACARI e como a
grav
a
da
JOSEANY HELIZABETH DIAS DE SOUSA CARVALHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do Agravo Interno e dar-lhe provimento, para, em retratação, reconhecer a tempestividade do agravo interno anteriormente interposto, dar-lhe parcial provimento para afastar o fundamento de inovação recursal e determinar o exame da apelação, e, no julgamento desta, dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir a verba honorária, mantida, no mais, a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)